Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED – Embargos de Declaração em Apelação Cível Processo N.: 0709968-60.2018.8.07.0018 ED AP Embargante: BRASAL BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S.A Embargado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 113474883), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora